Tribunal: TJBA
Processo: 8114234-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114234-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: VALDINEA CLEUZA FERREIRA ALVES

Advogado(s)
:
SHEILA SILVA DIAS ALVES, ELIEZER SANTANA MATOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e previdenciário. Embargos de declaração. Previdência complementar. Alegação de erro material, omissão e negativa de prestação jurisdicional. Acolhimento parcial, sem efeito infringente.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de dependente à suplementação de pensão por morte em plano de previdência complementar (PETROS), afastando a aplicação da Resolução nº 49/1997 e reconhecendo a inexistência de desequilíbrio atuarial.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material quanto à premissa de inexistência de impacto atuarial; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação dos Temas 955 e 1.021 do STJ; (iii) saber se o acórdão deixou de enfrentar precedentes relevantes, em afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O alegado erro material não se configura, pois a conclusão acerca da ausência de impacto atuarial decorre de fundamentação jurídica baseada na natureza da pensão e em jurisprudência consolidada do STJ, não se tratando de erro evidente.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente o Tema 907 do STJ, adotando tese expressa quanto à aplicação do regulamento vigente à época da aposentadoria do instituidor, inexistindo omissão.
5. Não há violação ao art. 489 do CPC, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os precedentes invocados, sendo suficiente a adoção fundamentada de entendimento baseado em precedentes mais recentes e específicos.
6. Quanto aos Temas 955 e 1.021 do STJ, embora não mencionados expressamente, são inaplicáveis ao caso, por tratarem de recomposição de reserva matemática decorrente de verbas trabalhistas, situação distinta da hipótese de inclusão de dependente em pensão por morte.
7. Configura-se, contudo, omissão formal quanto à ausência de menção expressa a tais temas, a ser suprida exclusivamente para fins de prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeito infringente.
Tese de julgamento:
"1. Não configura erro material a adoção de fundamento jurídico contrário aos interesses da parte. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes invocados, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 3. Os Temas 955 e 1.021 do STJ são inaplicáveis às controvérsias que não envolvam recomposição de reserva matemática por verbas trabalhistas, sendo possível o acolhimento parcial dos embargos apenas para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 925.908/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 2024; STJ, Tema 907; STJ, Temas 955 e 1.021.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação n. 8114234-69.2022.8.05.0001
, em que é embargante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

e embargada

VALDINÉA CLEUZA FERREIRA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e acolher parcialmente as suas razões, sem efeito modificativo
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora